Tribunal: STF
Processo: ARE 1352112
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE - DECRETO N° 44.769/2008 – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR – PROMOÇÃO ‘PER SALTUM’ – IMPOSSIBILIDADE. 



    1 - O mandado de segurança é ação adequada para fazer cessar suposto ato ilegal iminente, decorrente da aplicação de lei, sendo desnecessária a dilação probatória. 



    2 - O Decreto Estadual n° 44.769/2008, ao estipular prazo para a apresentação de requerimento administrativo de promoção por escolaridade adicional, extrapolou o poder regulamentar.



    3 - O reposicionamento do servidor permitirá a sua colocação no primeiro nível subsequente ao que se encontra e no grau cujo vencimento básico seja imediatamente superior ao que percebe, observado o art. 3º do Decreto Estadual n° 44.769/2008.



    V.v MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE – LEI ESTADUAL N. 14.695/2003, COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI ESTADUAL N. 15.788/2005 – REQUISITOS ELENCADOS PELO DECRETO N. 44.769/2008 – LIMITAÇÃO TEMPORAL - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR – RECONHECIMENTO - CONCESSÃO DA PROMOÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



     - O art. 11, da Lei Estadual n. 14.695/03, com as alterações dadas pela Lei Estadual n. 15.788/2005, prevê o direito à promoção por adicional de escolaridade aos agentes de segurança penitenciário, estabelecendo ainda que a sua regulamentação se daria via decreto. 



    - Conforme reconhecido no IRDR n. 1.0000.16.049047-0/001, o Decreto Estadual n. 44.769/2008, ao estabelecer limitações temporais para a concessão da referida promoção, acabou por extrapolar os limites do poder regulamentador, restando, portanto, como requisitos, tão somente a necessidade de comprovação da conclusão de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, bem como que esta guarda correlação com a função por ele exercida. 



    - Reconhecida a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a promoção por escolaridade adicional tendo por justificativa apenas os impedimentos temporais relativos às datas de requerimento da promoção e matrícula ou conclusão do curso, vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara administrativa para suprimir a análise da conveniência e oportunidade, por parte da Administração Pública, prevista nos demais incisos do Decreto.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 18; 25; 37; 93, IX; e 169, todos da CF.



    Em 22.10.2021, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 375, 660 e 954. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao devolver os autos ao Supremo Tribunal Federal, consignou que, “com relação ao Tema nº 375 (RE nº 633.244/CE), deixo de proceder à sua análise, por não haver, no recurso, discussão sobre a matéria ali versada, qual seja, o preenchimento dos requisitos para a promoção de policial militar do Estado do Ceará à graduação superior.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso não deve ser admitido. O Tribunal de origem, com fundamento na Lei estadual nº 15.464/2005 e no Decreto estadual nº 44.769/2008, entendeu que o recorrido faz jus à promoção pleiteada, uma vez que preencheu os requisitos estabelecidos em lei. Com efeito, para divergir deste entendimento, seria necessário rever a interpretação dada à legislação local mencionada, o que, nessas condições, atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido,veja-se o ARE 863.128-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    Publique-se. 



                Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator